Tribunal: TJSP
Processo: 2213607-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213607-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
JEFERSON RODRIGO SOUZA MENDES MOREIRA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213607-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47.934
2
voto número 47.934
HABEAS CORPUS no 2213607-67.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501291-11.2020.8.26.0567 2o V. Crim. Sorocaba)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JEFERSON RODRIGO SOUZA MENDES MOREIRA
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus
em favor de Jeferson Rodrigo Souza Mendes Moreira, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal, pois
fora preso em flagrante, acusado da suposta prática do crime previsto
no art. 33 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em síntese, que o paciente
tem o direito de responder solto ao processo, pois não estão
presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a suposta gravidade
do delito não impede a concessão do benefício; que há que se
observar a presunção de inocência; que ele preenche todos os
requisitos para obtenção da soltura processual; que o flagrante fora
convertido em cárcere preventivo, imotivadamente; que, também, o
paciente preenche os requisitos para obtenção da prisão domiciliar,
em razão da COVID-19. Busca, com a impetração, a concessão de
liminar e, ao final, seja concedida ao paciente a liberdade para solto
responder ao processo, revogando-se a prisão preventiva, com a
expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas medidas
cautelares diversas, previstas no art. 319 do C.P.P., ou a prisão
domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls. 09/67.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 69/70. As
informações foram prestadas, às fls. 79/82. E a Procuradoria de
Justiça, às fls. 85/89, opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213607-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47.934
3
não está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas
aos autos, Jeferson Rodrigo Souza Mendes Moreira foi denunciado
pela prática do delito do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo sido
preso em flagrante delito, na posse e guarda de porções de
“cocaína”, “crack” e “maconha”, além de uma quantia em
dinheiro, em franca atitude de pessoa traficante de drogas,
momento em que, informalmente, admitiu o ilícito comércio dos
entorpecentes (cf. fls. 09/36).

No tocante à prisão em flagrante, nada há que se
reconhecer como irregular ou ilegal, neste momento. No caso, há
claros indícios de que o paciente praticou o tráfico de entorpecentes
noticiado nos autos. E como elucidado pelo magistério de E.
MAGALHÃES NORONHA, “a captura do indiciado não importa
necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e lavrado o auto,
havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a autoridade
atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito Processual
Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168). Não se
observa nenhuma irregularidade na diligência policial, pois as
circunstâncias em que ocorreram os fatos foram suficientes para
justificar o entendimento de que havia o estado de flagrância,
situação pela qual foi detido o denunciado, não havendo qualquer
afronta à Constituição Federal. Assim, sendo esse exatamente o caso
deste writ pelo que se depreende dos autos, não há que se falar em
ilegalidade na prisão em flagrante. Não se vê qualquer vício no auto
flagrancial a ser reconhecido, estando revestido de total legalidade,
seguindo os ditames da Lei Processual. Verifica-se que seguiu a
referida peça investigativa trâmite normal. Outrossim, não se cogita de
relaxamento da prisão, inclusive porque, posteriormente, o “flagrante”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213607-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47.934
4
reverteu-se à forma de prisão “preventiva”, a partir daí, apenas,
podendo ser avaliadas eventuais ilegalidades.
Quanto ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa
conclusão uma breve leitura das peças juntadas, que relatam por
parte do paciente, conduta típica de quem trafica entorpecentes,
quando foi preso em flagrante, repita-se. Por óbvio, das cópias das
investigações acostadas, depreende-se que se trata de indícios que
dependem, ainda, de prova satisfatória, só alcançada com o decorrer
do processo e ampla produção probatória. Essas circunstâncias,
aliadas ao tipo de crime praticado, demonstram que se torna
imprescindível a custódia preventiva do paciente, estando presentes,
pois, iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312 do Código
de Processo Penal (RT
764/504). E aqui, observados os
postulados trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011, vê-
se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo
artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso I,
todos do Código de Processo Penal, NÃO estando incluído na
descrição do artigo 321, também do estatuto processual penal,
todos com a redação da lei citada. No caso, obviamente, as
medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e
inadequadas para garantir a ordem pública, conveniência da
instrução e a aplicação da pena; sua eventual aplicação aqui
constituiria em autêntico estímulo à prática de crimes desse jaez. De
mais a mais, pelas cópias juntadas, a prisão encontra-se fundada no
quadro fático, que demonstra, de forma concreta, a existência da
materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Nesse
passo, de acordo com as informações trazidas aos autos, verifica-se
que no Juízo a quo, na confirmação do flagrante, o zeloso Magistrado,
já em observância à referida legislação, com percuciência decidiu
pela conversão do flagrante em prisão preventiva, mediante a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213607-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47.934
5
e correta motivação, contrariamente ao alegado na inicial do writ,
s.m.j. (cf. fls. 63/65).
Crimes como o imputado ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações
de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da
ordem pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora,
se Jeferson Rodrigo será considerado culpado ou inocente pelo delito
que lhe é imputado, isso só ocorrerá após a produção probatória, na
prolação da sentença. E a custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa
seja primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, segundo
reiterados julgados de nossos tribunais. Nesse ponto, no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora apreciado,
ficou decidido que, “a prisão processual pode ser decretada sempre
que necessária, e mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao
princípio constitucional da inocência, se devidamente motivada.
Condições pessoais favoráveis do réu - como residência fixa e
ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras de eventual direito
à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é recomendada por
outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP, 5a Turma, j. em
05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de 08.04.2002,
pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a Turma, j.
em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de 03.02.2003,
pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade
provisória era insuscetível de concessão àqueles que se acham
acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse
ponto, havia proibição legal à concessão da benesse (Lei no 8.072/90);
todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória
passou a ser permitida, em alteração introduzida por esta lei à dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213607-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47.934
6
“Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis
apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova redação do inciso II do
artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não pode, como
não pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas
peculiaridades. Realmente, não havia, como não há, a possibilidade
de se deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios
de que se trata de acusado traficante de entorpecentes a
impedem. O delito é de natureza reconhecidamente grave, que exige
rigor na apuração e que necessita da segregação provisória do
agente, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela
crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática
dos crimes em apreço, impendendo que se trate com maior rigor
aqueles que o praticam, que induzem pessoas ao nefasto vício do
consumo de substâncias entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não
se trata de imposição legal à concessão do benefício, repisa-se. A
custódia preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente
acusado de tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e
ocupação lícita, como acima já salientado. No presente caso, a
conduta do paciente, bem narrada nos autos, é por demais indicativa
de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano autorizador da
custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como esse ostenta
números expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as
pessoas, principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da
aproximação sub-reptícia de inescrupulosos mercadores de drogas
ilícitas. As notícias desse tipo de infração penal e a ineficiência das
medidas e políticas estatais para reduzir e controlar a criminalidade
exigem do Judiciário uma postura mais compromissada com a
realidade. A concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão
preventiva, nesses casos, coloca em risco a segurança da sociedade
e do cidadão de bem. Assim, impossível a concessão de tais
benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213607-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47.934
7

Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também
não se verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê,
não fora trazida qualquer comprovação efetiva de que o paciente se
encontra inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção da
revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como
prevêem as recentes recomendações, normas e resoluções do CNJ e
do CSM-TJSP. Não se demonstrou, devidamente, a presença do
fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se
manifestando; pois, em decisão monocrática recente a respeito dos
pedidos de liberdade de réus endereçados ao STJ por meio do
remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério Schietti esclarece que:
"Não há como descurar que a crise mundial do Covid-19 e,
especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional exigem
intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade
inarredável da manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes
cometidos com particular violência, a envolver acusado de especial e
evidente periculosidade ou que comporte de modo a, claramente,
denotar risco de fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a
testemunhas -, o exame da necessidade da manutenção da medida
mais gravosa deve ser feito com outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel.
o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra decisão, o citado e zeloso
Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a crise epidêmica
atual apesar de dever ser levada em conta na análise da soltura
do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos, pois
ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de
23/03/2020). Logo, no caso concreto, entende-se que resta necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2213607-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47.934
8
e adequada a manutenção da segregação do encarcerado, mesmo
diante da situação pandêmica existente, a fim de resguardar a
sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a aplicação
da lei penal, pois em liberdade certamente o réu poderá engrenar
nova empreitada delituosa, e até se evadir. Releva notar, novamente,
que a decisão proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi
referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
E como bem observou o Nobre e zeloso Procurador de Justiça
oficiante, as Autoridades Federais e Estaduais competentes vêm
tomando as medidas necessárias para impedir a disseminação da
referida pandemia também entre a população carcerária.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de
crime de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção
da prisão processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do
estatuto processual penal, ainda que observadas as Leis nso
12.403/11 e 13.964/19, relembramos. Não obstante o denodo e
dedicação do Ilustre Impetrante, a pretensão deduzida na inicial fica
rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR